Tribunal: TCU
Processo: 005.602/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria em que foi verificada a contagem ponderada de tempo de exercício de atividades insalubres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de aposentadoria dos interessados acima indicados, emitidos pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Júlia Vasconcelos de Lima e autorizar seu registro; 9.2. determinar à Sefip que diligencie o Comando da Aeronáutica a fim de que envie a esta Corte os laudos periciais que embasaram a averbação de tempo de exercício de atividade insalubre por Afonso Paulo Monteiro Pinheiro e por José Autreliz de Oliveira Fernandes.